Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703316-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante em face de decisão proferida no âmbito do processo 0715809-89.2025.8.07.0018, que se processa junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que negou o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. A pretensão da agravante é no sentido de que o INAS – Instituto de Assistência à Saúde Servidores do Distrito Federal - autorize e custeie imediatamente a cirurgia indicada no relatório médico, consistente na retirada das próteses comprometidas e reconstrução com novas próteses. Contudo, o pedido foi negado pelo plano de saúde, sob a justificativa de que a cirurgia pretendida não consta do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Igualmente o pedido foi negado pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não obstante não se tratar de procedimento estético, não há indicação no laudo médico de que o procedimento necessita ser realizado com urgência. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde Servidores do Distrito Federal – que autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico pretendido. É o relato do necessário. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, não está comprovada a configuração do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o relatório médico de id 259103273 dos autos de origem não aponta urgência ou emergência na realização da cirurgia pretendida. Diante do exposto, ausente um dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido formulado em sede de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Comunique-se na origem. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator